Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-80.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600489-80.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600489-
80.2024.6.16.0199, que com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido
Podemos de São José dos Pinhais, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou: a) A
suspensão das quotas de Fundo Partidário e de Financiamento Especial de Campanha pelo prazo
de 06 meses, em razão da desobediência aos dispositivos legais. b) O recolhimento do valor de
R$12.000,00 (doze mil reais) ao Tesouro Nacional mediante GRU, com incidência de juros e
atualização monetária desde 20/03/2024, calculado pelo devedor na forma do artigo 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fim de cobrança. (Prestação
de contas, referente ao Partido Podemos de São José dos Pinhais, referente a campanha eleitoral
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, recebimento direito ou indireto de fonte
vedada; a omissão quanto ao gasto eleitoral na prestação de conta; contas bancárias não
registradas na prestação de contas; dívidas de campanha verificadas no processamento dos dados
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR MUNICIPAL (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807501
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.794

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600489-
80.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR MUNICIPAL
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024. RECEBIMENTO DE RECURSO DE
FONTE
VEDADA.
DÍVIDAS
DE
CAMPANHA.
OMISSÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha, em razão de recebimento de
recursos de fonte vedada, existência de
dívidas de campanha e omissão de
movimentação financeira.
2. O recorrente alega, em síntese, que o
recebimento de recursos de fonte vedada
decorreu de erro material, que as dívidas de
campanha foram quitadas e que a conta
bancária
omitida
é
destinada
à
movimentação financeira do partido, sem
relação com a campanha eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44807501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recebimento de recursos de
pessoa jurídica configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas,
ainda que a movimentação tenha ocorrido
fora do período eleitoral; (ii) verificar se a
existência de dívidas de campanha não
quitadas e não assumidas formalmente pelo
partido político compromete a transparência
e a fiscalização das contas eleitorais; e (iii)
determinar se a omissão de movimentação
financeira em contas bancárias, ainda que
de pequeno valor, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de recursos de pessoa
jurídica, embora configure recurso de fonte
vedada, não enseja a desaprovação das
contas quando a movimentação financeira
ocorre fora do período eleitoral, devendo
ser analisada na prestação de contas anual
do partido.
5. A existência de débitos de campanha não
quitados e não assumidos formalmente pelo
partido político, nos termos do art. 33 da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
compromete
a
transparência
e
a
fiscalização das contas eleitorais.
6. A omissão de movimentação financeira
em
contas
bancárias,
ainda
que
de
pequeno valor, quebra a confiabilidade das
contas, configurando irregularidade grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O recebimento de
recursos de pessoa jurídica fora do período
eleitoral não enseja a desaprovação das
contas de campanha. 2. A não quitação e a
ausência de assunção formal de dívidas de

Num. 44807501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
campanha configuram irregularidade. 3. A
omissão de movimentação financeira em
contas bancárias quebra a confiabilidade
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 31, I; art. 33, §§ 2º
e 3º, I a III; art. 45; art. 53.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC-
PP nº 060067774, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação 04/08/2025; TRE-PR,
PCE nº 060039131, Rel. Des. Osvaldo
Canela
Junior,
Publicação
01/08/2025;
TRE-PR, PCE nº 060112508, Rel. Des.
Tatiane
De
Cassia
Vieser,
Publ.
17/09/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060082304, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE, 15/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da Direção Municipal/Comissão do partido
Podemos nas eleições 2024 na unidade Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas por
sentença (id. 44567996), ao fundamento de omissão de extratos bancários, recebimento de
recursos de fonte vedada, dívidas de campanha, omissão de movimentação financeira, com
determinação de suspensão das quotas do Fundo Partidário e do Financiamento de Campanha
pelo prazo de 06 meses e a devolução do valor de R$12.000,00 ao Tesouro Nacional.
Opostos embargos de declaração (id. 44568002) e decisão (id. 44568008), rejeitando.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44568013), aduzindo, em síntese, que: (i) a irregularidade
com despesas com advogado e contador já foram devidamente quitadas; (ii) a juntada de
documentos simples, que não demandam nova análise técnica; contribuem para a transparência

Num. 44807501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
de campanha não afastam o vício de não apresentação prévia; (iii) o recebimento do valor da
empresa “O MANJERICÃO GRILL RESTAURANTE LTDA” refere-se a prestação de contas anual
do partido, sendo comprovada a origem; (iv) o recebimento do valor não foi intencional,
configurando erro material; (v) a conta em questão é destinada à movimentação financeira interna
do partido para suas atividades administrativas e operacionais e o valor foi declarado; Pede, ao
final o afastamento de dever de recolhimento ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44616051).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 17/06/2025 (id. 44568011) e as razões foram protocoladas no dia
18/06/2025, sexta-feira, (id. 44568013).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso passando de plano
à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram desaprovadas em face da identificação de inconsistências,
passando-se à análise individualizada:
a) recebimento de recursos de fonte vedada.
Segundo o juízo a quo (id. 44567996):
De acordo com o relatório preliminar, o recebimento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) da
empresa "O MANJERICAO GRILL RESTAURANTE LTDA" configura o recebimento de recursos
de fonte vedada.
A legislação eleitoral proíbe expressamente que partidos políticos e candidatos recebam, direta

Num. 44807501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
ou indiretamente, doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro de pessoas jurídicas de
qualquer natureza.
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiros;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas
no art. 38 desta Lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).
(...).
Ao constatar o recebimento de recursos de fonte vedada, o partido político ou o candidato deve
agir imediatamente: a) Os recursos devem ser imediatamente devolvidos ao doador; b) Caso
não seja possível identificar o doador ou realizar a devolução, o valor deve ser imediatamente
transferido para a conta única do Tesouro Nacional, por meio de uma Guia de Recolhimento da
União (GRU).
Assim está disposto no §3º, do art. 31, da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 31.
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve
ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
financeira.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que irregularidade
relacionada ao recebimento de recursos de fontes vedadas acarreta a desaprovação e a
obrigação de devolução ou transferência ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
“ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. RECEBIMENTO DE
RECURSO DE FONTE VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA ELEITORAL
POR PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DE PEQUENA MONTA.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ÀS IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. Trata–se de prestação de contas de candidata eleita como suplente ao
cargo de Deputado Federal, no pleito
de 2022. 2. A legislação eleitoral proíbe o recebimento de recursos, ainda que estimável em
dinheiro, proveniente de permissionário de serviço público, nos termos do inciso III do artigo 31
da Resolução TSE n. 23.607/2019.”(...). (Ac. nº 61717, de 15/12/2022, rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral)
A Suprema Corte Federal (STF), em decisões como a ADI nº 4.650, também reforça a proibição
de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais.
No presente caso, a constatação de uma transferência eletrônica (PIX) para uma pessoa física

Num. 44807501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
(envio de PIX 211532 transferência interbancária (DOC, TED) R$12.000,00 - ALMIR JEVER)
logo após o recebimento de recursos de uma pessoa jurídica não afasta a irregularidade; na
verdade, ela pode agravar as consequências para a prestação de contas, por conta do uso de
recursos financeiros cuja origem e destinação não são comprovadamente lícitas e transparentes,
caracterizando como Recurso de Origem Não Identificada (RONI).
Assim, o recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada (RONI)
acarreta a desaprovação e a obrigação de devolução ou transferência ao Tesouro Nacional.
A unidade técnica (id. 44567991) apontou que "Constou no relatório preliminar, o recebimento de
recursos de pessoa jurídica (O MANJERICAO GRILL RESTAURANTE LTDA), valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).
Em sede recursal (id. 44568013), o candidato argumentou que o recebimento do montante não foi
intencional, caracterizando como erro material. Sustenta ainda que a falha não envolveu recursos
públicos, muito menos causou prejuízo a fiscalização da movimentação financeira e despesas.
Alega, ter apresentado todos os documentos necessários para a devida fiscalização.
Além disso, argumenta que a despesa é inferior a 10% da receita total do candidato, não
representando expressivamente valor suficiente para a desaprovação a não ser que fique
comprovada má-fé ou prejuízo à confiabilidade das contas, o que não ocorreu no caso.
Pois bem.
De acordo com o art. 31, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações realizadas por
pessoa jurídica, como a verificada no caso, configuram o recebimento de recursos de fonte
vedada:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
[não destacado no original]
A legislação eleitoral veda expressamente o recebimento de doações por partidos políticos, seja
de forma direta ou indireta, provenientes de pessoas jurídicas.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui entendimento pacificado no sentido de que doações
financeiras realizadas por pessoas jurídicas ensejam a desaprovação das contas e a
consequente determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional."
8. É irregular o recebimento de doação, no valor de R$ 910,80 (novecentos e dez reais e
oitenta centavos), efetuado por pessoa jurídica, devendo a referida quantia ser recolhida ao
Tesouro Nacional. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
28. Contas do Diretório Nacional do PROS, incorporado ao Solidariedade, referentes ao
exercício financeiro de 2019 desaprovadas.
29. Determinação de (i) ressarcimento ao Erário do montante de R$ 3.486.779,36 (três milhões
quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos),

Num. 44807501 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
acrescido de multa de 9%, pela aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário; (ii) aplicação
do valor de R$ 1.088.832,83 (um milhão oitenta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta
e três centavos) de verbas do Fundo Partidário, inicialmente, em ações partidárias voltadas para
a criação e a manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, como preconizado no art. 44, V, da Lei n. 9.096/1995, podendo a legenda,
opcionalmente, destinar a referida quantia para financiamento de candidaturas femininas,
delimitando o prazo para destinação desses recursos até a eleição subsequente ao trânsito em
julgado da prestação de contas, nos termos previstos no art. 2º da EC n. 117/2022; e (iii)
recolhimento ao Tesouro dos valores de R$ 910,80 (novecentos e dez reais e oitenta centavos),
relativos ao recebimento de recursos de fonte vedada, e de R$ 226,28 (duzentos e vinte e
seis reais e vinte e oito centavos), decorrentes de recursos de origem não identificada.
[TSE PC-PP nº 060067774, rel. Min. Kassio Nunes Marques, Publicação 04/08/2025, não
destacado no original]
No presente caso, a agremiação recebeu R$ 12.000,00 proveniente de pessoa jurídica, conforme
se constata do extrato bancário, o que se configuraria em irregularidade.
Ocorre que analisando o extrato incluido nos autos, verifica-se que essa movimentação financeira
ocorreu em 20/03/2024 (entrada do recurso) e em 21/03/2024 (saida do recurso), portanto, muitos
meses antes do início do período eleitoral e sem qualquer relação com ele. De acordo com o § 1º
do art. 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 "os recursos arrecadados por partido político fora do
período eleitoral são regulados pela resolução específica que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos".
Assim, muito embora o recebimento de recursos de pessoa jurídica se caracterize como de fonte
vedada, fato é que seu escrutínio não deveria estar sendo realizado na prestação de contas de
campanha e sim na do exercício financeiro.
Por esse motivo, impõe-se o afastamento da irregularidade, bem como da determinação de
devolução de recursos ao erário.
b) dívidas de campanha.
Segundo o juízo a quo (id. 44567996):
As dívidas de campanha são despesas contraídas por candidatos, partidos políticos, coligações
ou federações que não foram pagas até o dia da eleição. O manejo e a assunção dessas dívidas
possuem consequências específicas para os partidos políticos, conforme a legislação eleitoral
brasileira.
Sabe-se que a legislação eleitoral oferece um mecanismo para que os partidos políticos
assumam as dívidas de campanha, evitando a rejeição das contas e a imposição de
penalidades. Contudo, essa assunção está sujeita a regras estritas de formalização e
transparência. A não observância dessas regras ou a ocorrência de dívidas não assumidas pode
acarretar em graves consequências para o partido, incluindo a desaprovação de contas e a
perda de acesso a fundos partidários.
É clara as regras na Resolução 23.607/2019, art 33:

Num. 44807501 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ;
e Código Civil, art. 299).
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
No caso em apreço, a existência de débitos de campanha não assumidos por partido político, na
forma prevista, é motivo suficiente para a rejeição da prestação de contas do partido político.
A unidade técnica (id. 44567991) apontou que "há dívidas de campanha verificadas no
processamento dos dados por meio do sistema SPCE, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)"
Em sede recursal (id. 44616170), o candidato argumentou que as notas fiscais e comprovantes
de pagamento anexados nos autos, dizem respeito a despesas com advogado e contador que já
foram quitadas, portanto fica demonstrado a regularidade das contas e afasta-se qualquer vício
nas contas apresentadas.
Cita julgados do TRE-RS, que demonstram admitir-se a juntada de documentos, mesmo em sede
recursal, quando se trata de documentos simples, o que seria o caso dessa prestação de contas.
Ressaltou que a finalidade da prestação de contas é dar transparência e publicidade dos atos da
campanha, e que é apenas isso que se pretende com o conhecimento dos referidos documentos,
motivo pelo qual pediu sua juntada para aprovação das contas .
Pois bem.
Conforme o artigo 33, §§ 2° e 3°, incisos I a III, da Resolução n° 23.607/2019, a falta de quitação
e a ausência de assunção formal das dívidas de campanha do partido, configura irregularidade
pois compromete a fiscalização das contas.
Essa Corte tem o seguinte entendimento sobre :
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade da desaprovação das contas de campanha, considerando a
existência de débitos não assumidos pelo partido, a ausência de comprovação da destinação de
créditos de impulsionamento e o repasse irregular de recursos do FEFC.
II.II. Determinar se as irregularidades justificam a desaprovação das contas ou se são passíveis
de aprovação com ressalvas, aplicando–se os princípios da proporcionalidade e da

Num. 44807501 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas formalmente pelo
partido político, nos termos do artigo 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, constitui
irregularidade, pois compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. A não quitação e a ausência de assunção formal de dívidas de campanha pelo partido
político, conforme os artigos 33, §2º e §3º, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configuram irregularidade, comprometendo a transparência e a fiscalização das contas
eleitorais.
[TRE-PR, PCE nº 060039131, rel. Des. Osvaldo Canela Junior, Publicação 01/08/2025, não
destacado no original]
No caso em questão, verifica-se a existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido
político. O artigo 33 e seus parágrafos da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as
dívidas contraídas e não pagas até o dia da eleição devem ser quitadas no prazo final da
prestação de contas, ou formalmente assumidas pela agremiação, mediante o cumprimento das
formalidades legais. A ausência de assunção da dívida pelo partido, portanto, configura grave
irregularidade.
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ;
e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
No caso em apreço, embora o prestador tenha declarado na prestação de contas final despesas
de R$ 5.000,00 com serviços advocatícios e de mesmo valor com serviços contábeis e tenha
apresentado as correspondentes notas fiscais, constata-se pelo extrato final das contas que
esses valores restaram lançados como dívidas de campanha, não quitadas e não assumidas
formalmente nos termos dos dispositivos anteriormente mencioandos configurando-se a
irregularidade.
Não obstante o recorrente tenha anexado aos seus embargos de declaração dois comprovantes
de transferência bancária para os mencionados fornecedores, nos valores correspondentes,
evidencia-se que eles não se prestam a sanar a irregularidade. Isso porque, a data limite para
quitação, de acordo com a norma, era a de apresentação da prestação de contas final do pleito

Num. 44807501 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
de 2024, o que ocorreu em 15/11/2024, porém os comprovantes demonstram que as
transferêncais foram realizadas somente no dia 05/06/2025.
Ademais, causa espécie o fato de as notas fiscais dos serviços advocatícios e de contabilidade
serem datadas de 08/09/2024 e de 23/09/2024, respectivamente, e sua quitação ter ocorrido
somente em junho do corrente ano. Esse descompasso de informações e de procedimentos
quebra a confiabilidade que se deve ter a respeito das contas prestadas.
Impõe-se, outrossim, um segundo ponto de atenção, qual seja, a ausência dos contratos de
prestação dos serviços e de identificação da origem dos recursos utilizados para pagamento.
Este Regional tem o seguinte entendimento sobre o assunto:
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, configurando dívida de campanha não
quitada e sem a devida formalização, enseja a desaprovação das contas, ainda que os serviços
tenham sido efetivamente prestados e os contratos apresentados posteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que os contratos de honorários tenham sido juntados posteriormente, o recorrente não
comprovou o pagamento das despesas, nem indicou a origem dos recursos para quitá–las, o
que impede a fiscalização e a transparência das contas.
6. A dívida de campanha não foi formalizada nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a apresentação de autorização do órgão nacional para assunção da
dívida, acordo formalizado com o credor, cronograma de pagamento e indicação da fonte dos
recursos.
7. A irregularidade no valor de R$2.200,00 corresponde a mais de 100% do total da campanha,
pois o extrato de prestação de contas apresenta conta zerada, percentual que se afasta do
campo de incidência reconhecido por esta Corte para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
[TRE-PR, PCE nº 060112508, rel. Des. Tatiane De Cassia Vieser, Publ. 17/09/2025]
No caso em apreço, não foram juntados os contratos de honorários nos autos, sendo
apresentadas apenas as notas fiscais (id. 44567966 e id. 44567965):

Num. 44807501 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02

Num. 44807501 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
Aliás, os comprovantes de pagamento sequer possuem a informação acerca da origem dos
recursos utilizados para pagamento dos serviços, informação essa não constate dos autos, o que
também leva à conclusão de falha na prestação de contas.
Em consequência, continua caracterizada a irregularidade pois compromete a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral.
c) omissão de movimentação financeira x contas zeradas .
Segundo o juízo a quo (id. 44567996):
Vale ressaltar que a falta de transparência, caracterizada pela desídia no registro das contas,
especialmente quanto aos recursos e despesas no período e campanha eleitoral, constitui uma
irregularidade grave. O uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas bancárias
específicas de campanha, ou a arrecadação de recursos que não transitem por elas, implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou do candidato.
No caso, o partido político que tenha participado ativamente de um pleito, com o registro de

Num. 44807501 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
candidatos a vereador, a prestação de contas é obrigatória, ainda que não haja movimentação
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Segundo o art. 45, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
Art. 45.
(...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(..)
§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e a candidata ou o candidato do dever de prestar contas na
forma estabelecida nesta Resolução.
§ 9º A(O) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro do partido político e a(o) profissional
habilitada(o) em contabilidade são responsáveis pela veracidade das informações relativas à
prestação de contas do partido.
Entretanto, a apresentação de prestação de contas sem movimentação financeira, por si só, não
implica em irregularidade que resulte em desaprovação, desde que a ausência de transações
possa ser devidamente comprovada por outros meios. No caso em questão, verificou-se a
ocorrência de movimentação financeira significativa, haja vista que extratos eletrônicos foram
encaminhados pela instituição financeira sob o ID 128954486.
A necessidade de prestar contas decorre do processo eleitoral em si e da exigência de
transparência na movimentação financeira das campanhas. Se, de fato, houve movimentação de
recursos que não foi declarada (ou foi declarada zero mas havia movimentação), necessária se
faz a desaprovação. com suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo
de 1 (um) a 12 (doze) meses ou no desconto do valor tido como irregular.
Em suma, o fato de o partido ter registrado candidatos a vereador que resultou na eleição de 01
(um) vice-prefeito, 02 (dois) vereadores e 20 (vinte) suplentes, e, mesmo assim, a prestação de
contas não ter trazido nenhuma movimentação de recurso, configura uma situação que exige a
aplicação de graves sanções, especialmente a suspensão de recursos públicos.
A unidade técnica (id. 44567991) apontou que "a prestação de contas foi apresentada sem
movimentação financeira ou estimável em dinheiro e a campanha eleitoral resultou na eleição de
01 (um) vice-prefeito, 02 (dois) vereadores e 20 (vinte) suplentes" e “foram abertas as seguintes
contas bancárias na Caixa Econômica Federal, sem a apresentação dos extratos pelo candidato
e envio do extrato eletrônico pela instituição financeira, que compreende o período eleitoral.
Constou no relatório preliminar contas bancárias no Banco do Brasil e na Caixa Econômica
Federal não registradas na prestação de contas em exame.”
Em sede recursal (id. 44616170), o candidato argumentou que a conta em questão é destinada à
movimentação financeira do partido, sendo utilizada para gerir os recursos de atividades
administrativas e operacionais de rotina e que houve sim, a declaração do valor na PCE.
Declarou ser evidente não ter qualquer vínculo com o fundo eleitoral e sim com recurso público
destinado exclusivamente com o financiamento de campanha.

Num. 44807501 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02
Pois bem.
O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece as informações e documentos que devem
compor as prestações de contas, podendo-se afirmar, em síntese, que ela deve refletir todas as
receitas e despesas efetivadas durante a campanha eleitoral, bem como ser instruída com
documentos hábeis à sua comprovação. Aliás, o dispositivo determina que a prestação assim
seja composta "ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro".
Sobre o assunto, essa Corte já se pronunciou no sentido de "a apresentação de contas 'zeradas'
pelo partido que participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de
uso de recursos de origem vedada". [PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060082304,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE, 15/07/2025].
A ressalva sublinhada é importante, uma vez que havendo indícios de movimentação, a
apresentação de contas sem qualquer declaração, viola frontalmente a confiabilidade que dela se
espera.
No presente caso, as contas foram prestadas sem a declaração de qualquer movimentação
financeira ou estimável, com exceção da declaração de dois gastos com a prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade.
Ocorre que a análise do extrato bancário fornecido pela instituição financeira revela
movimentação financeira que totaliza R$ créditos de R$ 23.458,81 e débitos de R$ 12.684,50
abrangendo o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
Porém, o que chama maior atenção é a existência de dois repasses de recursos, dentro do
período eleitoral, a campanhas de dois vereadores identificados por meio do extrato eletrônico,
sendo um no valor de R$ 207,08 e outro de R$ 268,78, de irrefutável caráter eleitoral e não de
manutenção partidária como buscou argumentar o recorrente.
Nesse contexto, ainda que os valores apontados sejam diminutos, fato é que a prestação de
contas zeradas para qualquer tipo de movimentação de campanha não condiz com a realidade
fática demonstrada pelo extrato bancário que consta dos autos, o que determina a quebra de
confiabilidade das contas, sendo irregularidade de natureza grave.
Sintetizando, as irregularidades remanescentes totalizam R$ 10.475,86 e, por sua natureza
grave, impedem a aprovação das conta.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação, afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 44807501 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818033056800000043744486
Número do documento: 25120818033056800000043744486
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:42:02

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600489-
80.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, FRANCINE
CRISTINE VANES - PR75770 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025